Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604099-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
10/04/2023
Número: 0604099-42.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - JULIO CESAR
GALIOTTO - PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO CESAR GALIOTTO (REQUERENTE)
MARCOS CESAR MACIEL (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE ORIGE (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JULIO CESAR GALIOTTO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCOS CESAR MACIEL (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE ORIGE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43565146
10/04/2023
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 43565146 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013335625300000042528549
Número do documento: 23041013335625300000042528549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:41:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.859

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604099-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIO CESAR GALIOTTO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MARCOS CESAR MACIEL - OAB/PR109221
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE ORIGE - OAB/PR68002
REQUERENTE: JULIO CESAR GALIOTTO
ADVOGADO: MARCOS CESAR MACIEL - OAB/PR109221
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE ORIGE - OAB/PR68002
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO.
OMISSÃO
DE
CONTAS
PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE
DAS
CONTAS
FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVA.
LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.
1. A omissão na entrega da prestação
parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final.
No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final
porquanto não houve movimentação
financeira.
2. A apresentação das contas finais com
20 dias de atraso é falha de natureza
formal
que
enseja
a
anotação
de
ressalva, vez que não houve prejuízo à

Num. 43565146 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013335625300000042528549
Número do documento: 23041013335625300000042528549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:41:25
atividade fiscalizatória.
3. Aprovação com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por JULIO CESAR GALIOTTO, filiado ao PSC,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2.022 (id.43365408).
Houve omissão das contas parciais e as contas finais foram intempestivamente apresentadas em
21 de novembro de 2022 com atraso de 21 dias (id. 43437088).
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, não
houve impugnação (ID 43456526).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato,
emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43515035).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 43521477) pela desaprovação das contas.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Num. 43565146 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013335625300000042528549
Número do documento: 23041013335625300000042528549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:41:25
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou a
campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e
consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de sua consciência
político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha
pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das
eleições, bem como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a
cargo eletivo, a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
No caso, foram examinadas as contas apresentadas e assim ficou consignado no parecer
conclusivo (ID 43515035) emitido pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal: a) não foram
identificadas informações de recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificada; b) não foram identificadas informações de omissão de receitas e gastos eleitorais; c)
não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC; d) houve abertura das contas bancárias no prazo legal e a
consulta aos extratos eletrônicos constatou a ausência de movimentação financeira. Em resumo,
não foi encontrada irregularidade que comprometesse a higidez das contas apresentadas.
Todavia, apesar da ausência de movimentação financeira, houve a omissão das contas parciais e
a prestação de contas final foi realizada de forma intempestiva, com atraso de 20 dias.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da Res.-TSE
23.607/2019, assim dispõem:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições.
(...)
§ 3º As prestações de contas finais enviadas pelo SPCE devem ser juntadas
automaticamente pelo PJE às prestações de contas parciais, caso já tenham
sido entregues.
§ 4º Na hipótese de omissão de contas parciais, as contas finais encaminhadas
pelo SPCE serão autuadas e distribuídas automaticamente no Sistema de
Processo Judicial Eletrônico (PJe).
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido
prestadas, observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para
prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação

Num. 43565146 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013335625300000042528549
Número do documento: 23041013335625300000042528549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:41:25
na classe processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na
prestação de contas parcial, ou a juntada na respectiva prestação de contas
parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas
eleitorais, instruirão os autos com os extratos eletrônicos encaminhados à
Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte
vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para entrega das contas
venceu em 01/11/2022, portanto , conforme consignado no parecer técnico conclusivo (id
43515035), o candidato prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em
21/11/2022, ou seja, 20 dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso concreto, não deve
ser considerada grave, porquanto não dificultou - ou o fez minimamente - a análise e fiscalização
da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, não
comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do julgamento da
prestação de contas final, “de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo, levar à sua rejeição”, nos termos dos §§ 6º e 7º,
do artigo 50, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. No caso, a omissão na entrega da prestação parcial não comprometeu a análise da prestação
de contas final.
3. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal, que não
enseja, por si só, a desaprovação das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PC 0603848-63.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.823, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
DJe nº 150, 13/08/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o apontamento de
ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

Num. 43565146 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013335625300000042528549
Número do documento: 23041013335625300000042528549
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:41:25
CONCLUSÃO
Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de JULIO CESAR GALIOTTO, relativas às eleições de 2022, com
fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604099-42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIO CESAR
GALIOTTO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: MARCOS CESAR MACIEL -
PR109221, PAULO HENRIQUE ORIGE - PR68002 - REQUERENTE: JULIO CESAR GALIOTTO -
Advogados do REQUERENTE: MARCOS CESAR MACIEL - PR109221, PAULO HENRIQUE ORIGE -
PR68002

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.04.2023.